Tribunal: TJDFT
Processo: 0028974-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028974-56.2015.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 40698582, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MARTINS. O STJ (ID 45454632 – p. 4/7) conheceu parcialmente do apelo e, nessa parte, negou-lhe provimento, decisão esta que transitou em julgado em 3.4.23 (ID 45454632 – p. 11). Assim, retornem os autos à COREC, para que lá aguardem o julgamento do Tema 1170 do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014